Tribunal: CARF
Processo: 11610.002342/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002342/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.702 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2020
Recorrente
J A REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIPJ. INAPLICABILIDADE
DO ART. 138 CTN. SÚMULA CARF VINCULANTE N. 49.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional não
afasta a aplicação da penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama, suplente convocado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002342/2010-82
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002342/2010-82

Relatório

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima
em face do Acórdão exarado pela 2a Turma da DRJ/CGE na sessão de 12 de março de 2013 que
manteve a multa aplicada pela entrega intempestiva de DIPJ, nos termos da Súmula CARF 49.
2. A contribuinte apresentou impugnação alegando que a denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional aprovado pela lei 5172/66 exclui a
responsabilidade por infração, sendo, portanto, nulo o lançamento dessa multa.
3. Transcreve ementas de decisões do Conselho de Contribuintes e Câmara
Superior de Recursos Fiscais querendo trazer os entendimentos a respeito da denúncia
espontânea ali esposados para o seu caso específico.
4. Em virtude da aplicação da Súmula CARF n. 49, a multa foi mantida pelo
acórdão recorrido, embora sobre base de cálculo ajustada.
5. Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário para afastar a
aplicação da multa alegando, em síntese, que:
a) A transformação da obrigação acessória quando convertida em obrigação
principal, legitima o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN;
b) Que a multa seria desproporcional ao seu fim pois afeta a capacidade de
desenvolvimento e sobrevivência da empresa;
c) Pugna pela inaplicabilidade da Súmula CARF n. 49.

É o relatório.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002342/2010-82

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é Voluntário apresenta as condições para sua admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
2.
O Recorrente busca, por meio de seu Recurso Voluntário, afastar a
aplicação da multa pelo atraso na entrega da DIPJ do ano-calendário de 2006, sob a alegação de
que a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN1, justificaria tal exclusão, pugnando
pela inaplicabilidade da Súmula CARF n. 49, sem, contudo, fazer qualquer menção sobre qual
seria o “distinguishing” que poderia ensejar o afastamento de tal precedente.
3.
Ocorre que, nos termos do art. 45, VI do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as Súmulas devem obrigatoriamente ser
observadas nos julgamentos dos recursos por este colegiado, não cabendo qualquer
discricionariedade em sua aplicação.
4.
Nesse contexto, a Súmula Vinculante CARF n. 49 estabelece que “a
denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração”.
5.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

1 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.702 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002342/2010-82

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital